Tribunal: TJBA
Processo: 8059511-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059511-35.2024.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIO BORGES DE MATOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU/
AGRAVANTE COM FULCRO NO ART. 932,
I
V, “B”, DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059511-35.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FABIO BORGES DE MATOS
e como apelada
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .